Tribunal: TJMT
Processo: 0000193-23.2020.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000193-23.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAYRO WYNICIOS DOS SANTOS ALVES - CPF: 047.984.691-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADINELSON RAMALHO ROCHA - CPF: 000.868.891-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

ROUBO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA OU SUA REDUÇÃO
.
VIABILIDADE DO PEDIDO SUBSIDIARIO
.
CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE
.
MONTANTE DESPROPORCIONAL
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Considerando a gravidade das ações e o temor sofrido pel
a
ofendid
a
, mas a diminuta capacidade econômica do apelante, é imperativa a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse
gênero
.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kayro

Wynicios

d
os Santos Alves
,
contra a sentença prolatada na Ação Penal n.
0000193-23.2020.8.11.0037
, pelo Juízo da 2ª Vara

Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
/
MT
, condenando-o
pela prática do crime de
roubo
(
art. 15
7
,
caput
,
do Código Penal
e
)
, à pena
de

4
(
quatro
) anos de reclusão
, em
regime inicial
aberto;
10
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/
1
0 (um
décimo
) do salário
-
mínimo vigente à época do fato
;

bem como
à indenização de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)

a título de
danos materiais e morais sofridos pela vítima
.

O apelante, forte nas
razões
vistas
no ID
174939168
,
requer
o afastamento
da
sua
condenação à reparação de danos à vítima ante à inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução
deste

processo
, ou,

subsidiariamente,
a
redu
ção do
seu valor
.

Nas contrarrazões
constantes
no ID
174939172
, o Ministério Público, pugna pelo
desprovimento do

presente
recurso
.

E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê
no ID
176159168
, manifestou-se “
pelo provimento parcial do recurso, apenas para que seja reduzido o montante mínimo de reparação, nos moldes do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
174936848
,
p. 4/6
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de janeiro de

2020, por volta das 20h47min, na Farmácia Castelândia, situada na Rua Castelo Branco, n° 959, Bairro Parque Castelândia l, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado

KAYRO WINICIOS DOS SANTOS ALVES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus
furandi
, subtraiu, mediante grave ameaça, a quantia de R$

120,00 (cento e vinte reais), em prejuízo da referida drogaria.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado compareceu na

Farmácia Castelândia, oportunidade em que, utilizando-se de simulacro de arma de fogo (laudo de fls. 24/25-IP), abordou notadamente uma das empregadas do aludido estabelecimento não adequadamente identificada nos autos e anunciou o assalto, determinando a entrega dos valores monetários presentes no caixa da drogaria, tendo auferido a vantagem de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

É também dos autos que o denunciado, após a prática do crime, dirigiu-se até

as imediações da rodoviária da cidade, pegou um mototáxi e desceu em uma praça situada na via pública denominada Rua Piracicaba, sendo que, em seguida, o increpado deixou o local e se escondeu em um terreno baldio.

Tem-se ainda do feito que integrantes da Polícia Militar, depois de informados

por vigilantes da empresa de segurança DREMAR, responsável pela segurança da citada drogaria, a respeito do delito praticado, perseguiram o suspeito e o encontrou no citado terreno baldio, escondido em meio ao mato.

[...].

Destaqu
e
s no original

A materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovadas nestes autos e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante que se limitou a postular o afastamento
da
indenização à vítima, ou a redução do valor arbitrado.

No
ponto que interessa,
eis a
fundamentação lançada pelo sentenciante:

[...]
II – DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA:

32.
Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de

Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião

da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a

reparação dos danos causados pela infração.

33.
Neste diapasão, outra não é a hipótese senão

pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua

conduta e
modus operandi
. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio

causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme

determina o dispositivo legal mencionado alhures.

34.
Tomadas as considerações acima e,

considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor

mínimo para a reparação a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a

vítima
, que a fixo de forma definitiva.
[...]
(sentença - ID
174939163
)

No
que concerne ao afastamento da condenação de indenização por danos
materiais e
morais arbitrado na sentença, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) para a vítima, e, de forma subsidiária, a redução do
quantum i
ndenizatório, tem-se que o apelante tem parcial razão.

Isso porque
em relação à indenização

consta pedido expresso na denúncia
visando a
condenação do apelante ao pagamento de
reparação dos danos sofridos pela
vítima. Aliás, os precedentes invocados nas razões recursais são justamente nesse sentido, isso significando dizer que a condenação em dano moral pressupõe pedido na denúncia e possibilidade de produção de provas.

Sendo a
ssim, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitada a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório,

concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Aliás, n
esse sentido,
este é o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV. DO CPP. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE VALOR A SER FIXADO.

1. "
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (
AgRg
no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
03/03/2022)
.

2. Ademais, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, "o valor fixado pelo juízo a quo - de três mil reais, baseado nas declarações judiciais da vítima - divergiu do termo de avaliação realizado em delegacia e do depoimento extrajudicial do ofendido (segundo os quais o prejuízo foi na ordem de R$ 1.300,00)", ressaltando a sentença, outrossim, que houve impugnação específica da defesa sobre o ponto, não havendo falar-se em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ainda, na ocorrência de prejuízo processual, mormente porque houve uma redução do quantum condenatório.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp n. 1.973.602/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9
.
8
.
2022
e publicado no
DJe

de
15
.
8
.
2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É ônus do agravante impugnar os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do agravo regimental, a teor da Súmula n. 182 do STJ.

2.
Não ofende o contraditório e a ampla defesa a imposição de indenização por danos materiais pelo Juiz sentenciante, desde que haja sido pleiteada na denúncia e dada oportunidade à defesa de se manifestar a respeito, como na espécie
.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(
AgRg
no REsp n. 1.976.828/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29
.
3
.
2022
e julgado no
DJe
de 1
.
4
.
2022)
Destacamos

Como se sabe,
conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada

pela conduta do agente, aliada ao dano
material e
psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante
,

em decorrência da
aç
ão
crimina
l
pela qua
l
foi condenado.

Com efeito
,
é

importante ponderar que
a
sentença condenatória
está bem fundamentada
neste capítulo, no qual o magistrado ressaltou
o abalo sofrido pela vítima decorrente do temor da conduta delitiva
,
vez
que foi subjugada com emprego de
simulacro de arma de fogo em seu local de trabalho
.

Logo,
tendo em vista que o
pedido de indenização consta na denúncia e
foi
permiti
do
o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano

moral em favor da vítima.

Entretanto,
n
o que diz respeito à redução do valor da indenização,
assiste razão ao apelante.

Com efeito,
impende
registrar
que as ações do apelante têm uma gravidade e nível de dano psicológico consistentes
. Além disso,

deve-s
e

ser levad
a
em conta a

sua
capacidade
econômico-
econômica
, como também da
vítima
, que
são pessoas simples e de baixa renda
, fatores esses que justificam a mitigação do valor indenizatório, sob pena de tornar impossível a efetivação
de tal
comando
judicial
.

Além
do mais
, a vítima, inquirida em juízo, afirmou que
lhe foi subtraída a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte) reais
,
ao passo que o apelante
afirmou

ser cozinheiro e que estava desempregado na época dos fatos
,
razão pela qual se mostra desarrazoada a fixação da indenização no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Destarte, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse
gênero
, deve ser reduzido para R$
1.000
,00 (mil reais) o valor do
s
dano
s
material e
moral a ser pago por ele para
a
vítima.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer
ministerial
,
dou parcial
provimento
ao
recurso
de
Kayro

Wynicios
Dos Santos Alves

para reduzir o valor da indenização arbitrado para R$
1
.000,00 (mil reais)
, mantendo-se
inalterados
os demais termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023